Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702885-29.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO ABILIO SZERVINSKS SANTOS, JOSIANE MARCELA VALADAO SZERVINSKS APELADO: CARLOS JOSE SOARES, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Imissão na Posse - Indenização por Benfeitorias - Efeito Suspensivo - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Gratuidade de Justiça - Indeferimento GUSTAVO ABILIO SZERVINSKS SANTOS e JOSIANE MARCELA VALADÃO SZERVINSKS interpuseram recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual, nos autos de Ação de Indenização por Benfeitorias, julgou improcedente o pedido autoral. Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, requerem a reforma da Sentença para que seja reconhecido o direito ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel para o qual se deu a imissão na posse. Pede, ainda, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bem como a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Contrarrazões ao ID 70392367, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o simples relatório. Decido. Inicialmente, afasto a alegação preliminar de distribuição por dependência à Quinta Turma Cível deste Tribunal, porquanto o Agravo de Instrumento n° 0715449- 48.2024.8.07.0000 possui partes diversas, não havendo necessidade de deslocamento da competência para se uniformizar a competência. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, "A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo requerido pelos apelantes. Com efeito, na origem trata-se de Ação de Indenização por Benfeitorias, a qual se deu em razão do ajuizamento prévio pelos réus de Ação de Imissão na Posse em face dos autores, haja vista a arrematação do imóvel onde está situado o apartamento objeto da lide em hasta pública realizada pela Terracap. O imóvel de propriedade da Terracap foi alienado para um terceiro, o qual erigiu um imóvel no local, composto por 22 (vinte e dois) apartamentos e uma loja. Os apartamentos e a loja foram comercializados de forma informal, através de cessão de direitos a terceiros, incluindo os apelantes. Em razão da ausência de quitação do preço em favor da Terracap, o imóvel foi levado à hasta pública, tendo sido arrematado pelos réus, os quais, posteriormente, buscaram se imitir na posse do bem. Os apelantes requerem, em petição avulsa, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar o direito de retenção do bem até o pagamento das benfeitorias. Pois bem. Sem embargo da possibilidade de rever este entendimento por ocasião do julgamento colegiado do mérito recursal, quando a questão será submetida à apreciação dos pares, em juízo próprio das tutelas de urgência, não verifico a presença dos requisitos aptos à concessão do pleito recursal, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, conforme se verifica da leitura do Edital de Leilão Público n° 02/2021 (ID 16328761 dos autos da Ação de Imissão de Posse n° 0707761-95.2021.8.07.0014), em seu item 10.20, "as benfeitorias erigidas sobre o imóvel serão incorporadas ao imóvel e serão leiloadas nos termos do caput, ou adjudicadas em favor da TERRACAP caso não sejam arrematadas nos citados leilões". Ainda, segundo o Laudo de Avaliação n° 39/2021 (ID 116328750 daqueles autos), emitido pela Terracap, a avaliação do imóvel para posterior realização de hasta pública considerou a edificação mista, com loja e apartamentos e cinco pavimentos. Assim, em análise sumária, entendo incabível o pleito para indenização suplementar pelos arrematantes, motivo pelo qual não é o caso de concessão do efeito suspensivo pleiteado. Insta consignar que eventual reconhecimento do direito dos apelantes não será influenciado pelo indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, haja vista a possibilidade de quantificação posterior do valor indenizatório. Por fim, tampouco entendo ser o caso de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, os recorrentes defendem a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, ao fundamento de receberem, individualmente, menos de 5 (cinco) salários-mínimos líquidos. No entanto, em se tratando de litisconsórcio entre um casal, entendo ser cabível a análise conjunta da renda. In casu, os apelantes percebem mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais) brutos por mês, motivo pelo qual não se mostra razoável o deferimento da benesse. Ressalto, ainda, ter havido o recolhimento das custas iniciais, sendo que eventual concessão do benefício não possui efeito retroativo.. Assim, afasta-se a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência. Ainda, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso e o de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Intimem-se os recorrentes a apresentarem o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator